Tribunal: TJDFT
Processo: 0707519-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707519-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELETROFRIGOR PECAS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu liminar para suspender a exigibilidade do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL-ICMS) apenas no período entre 01/01/22 e 04/01/22. A agravante alega, em síntese, que: 1) a Lei Complementar 190/22, de fato, não instituiu um novo tributo, mas somente a partir dela passaram a existir os fundamentos normativos para a instituição de um tributo novo (ou seja, antes da referida lei complementar, não havia um tributo novo instituído validamente, de modo que, somente após a LC 190/2022 deve ser considerado existente um tributo novo); 2) o próprio legislador deixou claro no art. 3o da LC 190/2022 que essa lei se submete a regras de anterioridade nonagesimal; 3) a contagem do prazo nonagesimal a partir da publicação da LC 190/2022 é a única forma de garantir a plena observância da regra da anterioridade no caso em questão; 4) o perigo de demora decorre do fato de que, no âmbito do Confaz, foi publicado o Convênio ICMS 236/22, com vigência a partir de 01/01/2022 e, além disso, o COMSEFAZ (entidade que reúne os Secretários de Fazenda) já se manifestou no sentido da manutenção das cobranças. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja suspensa a exigibilidade do DIFAL sobre operações de venda e remessa interestaduais de mercadorias, já ocorridas e que venham a ocorrer, a destinatários não contribuintes situados no DF, até 05/04/2022, bem como determinada a abstenção da prática de sanções como meio coercitivo ao pagamento do tributo. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado (uma vez que o art. 3o da Lei Complementar 190/2022 teria determinado a observância do princípio da anterioridade para a cobrança do DIFAL), não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Isso porque não há nenhum ato concreto por parte do DF tendente a exigir o DIFAL antes de 05/04/2022 e o mandado de segurança, ainda que preventivo, não se destina a impugnar lei em tese. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator